Tribunal: TJBA
Processo: 8010988-19.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8010988-19.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: FABIO MIRANDA GONCALVES Advogado(s): VANESSA CRISTINA PASQUALINI APELADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A Advogado(s):SANDRA REGINA SBORZ FELIX, BRUNO LEITE DE ALMEIDA ACORDÃO EMENTA: JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO SECURITÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STJ (TEMA 1068). INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). LEGALIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de juízo de retratação determinado pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, com base em precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1068), sobre o acórdão prolatado por esta Câmara que havia dado parcial provimento à apelação interposta contra sentença de improcedência em ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão:(i) saber se é abusiva a cláusula contratual que condiciona a cobertura da indenização securitária à invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), caracterizada pela perda da existência independente;(ii) saber se, no caso concreto, a incapacidade funcional atestada pela perícia autoriza o pagamento da indenização securitária, à luz da cláusula contratual e do Tema 1068 do STJ. III. Razões de decidir 3. O contrato de seguro é regido pelos princípios da boa-fé objetiva e da função social, além de estar sujeito à legislação consumerista. 4. A cláusula contratual impugnada define como evento coberto a "perda da existência independente", exigindo incapacidade total e irreversível para o exercício das atividades autonômicas da vida diária, nos termos da Circular SUSEP nº 302/2005. 5. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 1068, reconhece a legalidade e a não abusividade dessa cláusula, desde que a cobertura adicional esteja claramente prevista e contratada. 6. No caso concreto, o laudo pericial apontou incapacidade funcional parcial, o que não satisfaz os requisitos da cláusula contratual nem o entendimento firmado pelo STJ no referido tema repetitivo. 7. A decisão anterior que relativizou a cláusula contratual divergiu do entendimento vinculante do STJ, razão pela qual impõe-se o juízo de retratação, com a consequente improcedência do pedido inicial. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso provido. Pedido inicial improcedente. Tese de julgamento: 1. Não é ilegal ou abusiva a cláusula contratual de seguro que prevê cobertura para invalidez funcional permanente total por doença (IFPD), condicionada à perda da existência independente. 2. A incapacidade funcional parcial não autoriza, por si só, o pagamento de indenização securitária quando contratualmente prevista cobertura apenas para IFPD. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, II e 1.040, II; CDC, art. 3º, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP (Tema 1068), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 12.11.2021. TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.540732-3/001, Rel.ª Des.ª Lílian Maciel, j. 04.05.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010988-19.2019.8.05.0080, em que figuram como Recorrente GENERALI BRASIL SEGUROS S A. e como Recorrido FABIO MIRANDA GONCALVES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora